Tribunal: TJES
Processo: 5007352-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007352-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

AGRAVADO: LEDA FREITAS DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA – RATEIO DOS CUSTOS DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
–
LIMINAR
CONFIRMADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na hipótese em apreço, verific
a-se
que,
na decisão saneadora
, o douto Magistrado determinou
a inversão do ônus da prova e atribuição unicamente à agravante da obrigação de arcar com os custos da prova pericial
.

2.
Da expressa dicção
do artigo 35 Código de Processo Civil
, dessume-se que os honorários periciais serão custeados por ambas as partes quando a perícia for determinada de ofício
(STJ, RMS nº. 61.105, Rel. Min. ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe: 13.12.2019 e AgRg no AREsp nº. 1.377.633/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe: 26.3.2014)
.

3.

A
perícia requisitada nos autos foi determinada de ofício pelo douto magistrado, não devendo os encargos periciais ser suportados por apenas uma das partes a revelia do previsto na legislação processual, ainda que haja a inversão do ônus da prova.

4
.

A
s regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, devendo a antecipação da remuneração do perito ocorrer na forma regrada pelo caput do artigo 95, do CPC (STJ, REsp 908.728, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe: 26.4.2010).

5
.
No tocante ao pleito de revogação da inversão do ônus da prova, conclui-se por prestigiar o entendimento do magistrado de primeiro grau sobre a hipossuficiência da primeira agravada, sem prejuízo da reapreciação da matéria após o contraditório.

6.
Neste caso, verifica-se ser cabível a utilização da técnica de fundamentação per relationem, já que inexiste nos autos prova ou
nem
sequer alegação que conduza à conclusão diversa da outrora decidida na análise da liminar do presente agravo de instrumento.

7.

É
de se confirmar a liminar anteriormente concedida a fim de determinar que os honorários periciais sejam custeados de forma rateada pelas partes e também para manter
regra
a inversão do ônus da prova
determinada pelo Juízo primevo
.

8
.

Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007352-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

AGRAVADO: LEDA FREITAS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG74441-A

Advogado do(a) AGRAVADO: EDNEI ROCHA FERREIRA - ES20500-A

VOTO

Como
relatado
alhures
, cuidam os autos de
agravo de instrumento interposto p
o
r

EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.
,
em
razão d
e
decis
ão
interlocutória
proferida pel
o
d
. Juízo da 6
ª
Vara
Cível d
e Serra -
Comarca d
a Capital
,
nos autos d
a “ação
de
indenização por danos materiais e morais
”
(
processo
nº 0004214-66.2015.8.08.0048)
.

Nas razões acostadas
ao ID 3096689
,
a

a
grav
ante
sustenta
que é necessário o rat
e
io do custeio da prova pericial, visto a impossibilidade da inversão do ônus da prova por ser inacessível à agravante, “
sobretudo em se tratando de supostas lesões que devem ser comprovadas por meio de documentos médicos, sendo a agravante, portanto, a parte hipossuficiente em produzi-las
”.

Requer, assim, a reforma da decisão recorrida a fim de que seja “
indeferida a inversão do ônus da prova, determinando-se ainda o rateio entre as partes dos custos referentes à perícia médica
”.

Por ocasião da liminar, adotou-se o seguinte entendimento (ID 3709264):

Na origem, o douto magistrado determinou a inversão do ônus da prova diante da “responsabilidade objetiva e a incidência da legislação consumerista [...] cabendo, então, ao requerido (agravante) comprovar a ausência de danos e do nexo de causalidade, ou mesmo da culpa exclusiva da autora” (parêntese).

Extrai-se ainda da decisão recorrida a necessidade de perícia para resolução da controvérsia, assentando que “sobrevindo inércia, intime-se a requerida para depositar o valor proposto em juízo [...] afinal, apesar da inversão do ônus da prova não obrigar a ré a arcar com os honorários periciais, certo é que, por causa da inversão, a requerida é quem suportará as consequências jurídicas da não produção da prova” (destaquei).

Feitas essas considerações fáticas, consigno que o Código de Processo Civil dispõe expressamente acerca do procedimento a ser adotado quanto ao dever de pagamento dos honorários periciais, vejamos:

[...] Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...] § 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. [...]. (destaquei)

Da expressa dicção dos dispositivos acima reproduzidos, dessume-se que os honorários periciais serão custeados por ambas as partes quando a perícia for determinada de ofício, sendo a quantia inerente aos beneficiários da gratuidade da Justiça arcados pela Fazenda Pública (STJ, RMS nº. 61.105, Rel. Min. ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe: 13.12.2019 e AgRg no AREsp nº. 1.377.633/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe: 26.3.2014).

Nesse sentido, a perícia requisitada nos autos foi determinada de ofício pelo douto magistrado, não devendo os encargos periciais ser suportados por apenas uma das partes a revelia do previsto na legislação processual, ainda que haja a inversão do ônus da prova.

Isso porque, as regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, devendo a antecipação da remuneração do perito ocorrer na forma regrada pelo caput do artigo 95, do CPC (STJ, REsp 908.728, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe: 26.4.2010).

No tocante ao pleito de revogação da inversão do ônus da prova, conclui-se por prestigiar o entendimento do magistrado de primeiro grau sobre a hipossuficiência da primeira agravada, sem prejuízo da reapreciação da matéria após o contraditório.

Portanto, em sede de cognição sumária compatível com o momento, verifica-se que os requisitos ensejadores da concessão de efeito suspensivo restaram demonstrados.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição do efeito suspensivo para determinar apenas que os honorários periciais sejam custeados de forma rateada, prevista no artigo 95, do CPC.

Por fim, quanto ao custeio dos referidos honorários pelo beneficiário da gratuidade da Justiça, para que não haja supressão de instância, caberá ao douto magistrado a quo sobre isso decidir.

Neste caso,

verifica-se
ser
cabível a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
1
,
já que
inexiste nos autos

prova ou
sequer
alegação que conduza à conclusão diversa da

outrora
decidida na análise da liminar do
presente
agravo de instrumento.

Assim,
é de se confirmar
a liminar anteriormente concedida a fim de determinar que os honorários periciais sejam custeados de forma rateada pelas partes
,
mantendo-se
a decisão recorrida
, contudo, no que tange à inversão do ônus da prova
.

Em conclusão
,

CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, com vistas a
reformar a decisão recorrida para determinar o rateio entre as partes dos custos referentes à perícia médica
,
confirmando
, assim, a liminar a seu tempo deferida
.

É como voto.

1

REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHO O RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO